Tribunal: TJDFT
Processo: 0700051-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACULDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO EXPEDIDO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.
2. O agravo de instrumento não é hábil para rediscutir coisa julgada, já decidida em sentença anterior.
3. O objeto do agravo de instrumento, rediscutir sobre a possibilidade de emissão de certificado de conclusão de curso, restou prejudicado porque comprovada sua emissão no juízo de origem.
4. Recurso conhecido. Agravo de instrumento prejudicado.